Tribunal: STF
Processo: HC 261096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO DA AUTORIDADE COATORA NÃO SUBMETIDO DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO E JULGADO DEFINITIVAMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.1.2021, no juízo da Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, por Diogo Seixas Conduru, advogado, em benefício de L R C, contra ato da Superintendência Regional de Polícia Federal do Amazonas pelo qual instaurado o Inquérito Policial n. 2020.0123872-SR/PF/AM.



    2. O impetrante alega que “a Justiça Federal do Pará é competente para julgar as demandas que advierem do caso, pois os hipotéticos crimes teriam ocorrido em território paraense no âmbito da SEMAS-PA e da sede da empresa MDP, em Belém-PA, tudo nos termos do que dispõe os arts. 70 e 78, II, “a” do CPP, bem como da Portaria nº 3997/2013 - da Direção Geral da Polícia Federal e da resolução PRESI – 8092227 do TRF-1” (fl. 30, e-doc. 1).



    Sustenta que “o flagrante foi ilegal, bem como todas as provas que derivam dele são nulas, posto que faltou-lhe pressuposto essencial (prova de materialidade de crime) e foi preparado” (fl. 31, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se que Vossa Excelência conceda a medida liminar, a fim de que: 



    1 - Seja sobrestado em relação ao paciente o IPL 2020.0123872-SR/PF/AM até o julgamento do mérito do presente writ, sobretudo, porque não há sequer risco de prescrição; 



    2 - As balsas e a madeira apreendida sejam restituídas a empresa MDP TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 10.169.211/0001-06, estabelecida à Rua Siqueira Mendes, 1238, Altos, Bairro Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, Belém-PA (Doc.3), de propriedade do Paciente, na qualidade de fiel depositária, sendo autorizado o transporte da madeira até Belém (PA), destino final da embarcação, autorizado o Paciente a livre operação com a referida madeira, condicionada à prévia análise e concordância da SEMAS/PA.



    3 – Seja permitido a livre exploração do PMFS do Paciente, enquanto permanecer apto pela Secretaria de Meio Ambiente ou qualquer outro órgão de fiscalização ambiental, concedendo-se salvo conduto ao paciente assim como toda a tripulação embarcada; 



    Por fim, ante todo o exposto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima, requer-se que conceda a presente ordem de Habeas Corpus a fim de que: 



    1 - Seja reconhecida a competência da Seção Judiciária do Estado do Pará e, consequentemente, da Superintendência de Polícia Federal do Pará para apuração dos supostos fatos; 



    2 – Seja trancado o IPL 2020.0123872-SR/PF/AM em razão da ilegalidade das provas obtidas a partir do flagrante manifestamente ilegal, em relação ao paciente; 



    3 – Por força do reconhecimento de qualquer dos itens acima, pede que os bens apreendidos sejam restituídos à empresa do Paciente e seja o empreendimento autorizado a funcionar enquanto permanecer apto pela Secretaria de Meio Ambiente ou qualquer outro órgão de fiscalização ambiental; 



    Nestes termos, aguarda deferimento” (fls. 31-32, e-doc. 1)..



    3. Em 5.8.2024, o juízo da Segunda Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém/PA denegou a ordem:



    “Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de [L R C], proprietário da empresa MDP TRANSPORTES EIRELI, por suposto ato ilegal praticado pelo Delegado de Polícia Federal LEANDRO ALMADA DA COSTA, que determinou a instauração do IPL n. 2020.0123872-SR/PF/AM (IPL 1029456-78.2021.4.01.3200), para investigar supostos crimes de organização criminosa (art. 2º - Lei 12.850/2013), aquisição de madeira desacompanhada de documentação legal (art. 46, parágrafo único - Lei 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais), corte de madeira de lei em desacordo com as determinações legais (art. 45, Lei 9.605/1998) e receptação qualificada (art. 180, § 1 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal). 



    O paciente requer a concessão de salvo-conduto, ante a ameaça ao direito de locomoção dele e, ainda, o trancamento/arquivamento do Inquérito Policial nº 505/2016-4 DPF/SNM/PA. Alega, em apertada síntese, a ilegalidade do ato de instauração do IPL, posto que seria baseada em provas obtidas por meios ilícitos, tendo sido o flagrante preparado e a Polícia Federal atuado sem controle judicial. 



    Alega, ainda, que a competência para processamento e julgamento da presente ação seria da Seção Judiciaria do Pará. 



    Aduz significativo prejuízo econômico com as apreensões que foram realizadas sem flagrante e sem ordem judicial, o que comprometeria a legalidade do processo. 



    Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão do inquérito policial até o julgamento do mérito do habeas corpus, alegando que não há risco de prescrição e que está sofrendo coação ilegal de seu direito de ir e vir, além de prejuízos econômicos significativos.



    Em decisão de Id 2130383268, este Juízo determinou a intimação pessoal da autoridade coatora, na pessoa do Superintendente Regional de Polícia Federal do Amazonas, para apresentar informações a respeito do presente feito, que foi cumprido com o Ofício Nº 84/2024/DRPJ/SR/PF/AM (Id 2134081675), onde a Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, na pessoa do Delegado de Polícia Federal Domingos Sávio Pinzon Rodrigues, apresentou as suas manifestações. 



    Inicialmente, esclareceu que o delegado Leandro Almada da Costa, apontado como a autoridade coatora, atualmente está lotado na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Além disso, considerando que o Inquérito Policial (IPL) nº 202.0123872-SR/PF/AM foi redistribuído para a Delegacia de Polícia Federal de Santarém/PA, as informações relacionadas a fatos posteriores à redistribuição devem ser obtidas com tal autoridade. 



    No mérito, a autoridade policial defendeu a legalidade das apreensões e da instauração do inquérito policial, baseando-se em despachos e laudos periciais que justificam as ações tomadas pela Polícia Federal. 



    Por fim, a autoridade policial transcreveu trecho do despacho nº 1815682/2020 do delegado apontado inicialmente como autoridade coatora, Leandro Almada da Costa (ID. 829148595, do IPL 1029456-78.2021.4.01.3200), onde relatou com detalhes os fatos que culminaram nas apreensões de madeira e na instauração do Inquérito Policial em questão, respondendo aos questionamentos da defesa do paciente sobre as apreensões, conforme demonstrado a seguir. 



    Decido. 



    Inicialmente, importa ressaltar que o Habeas Corpus, dentre os remédios constitucionais destinados à proteção das liberdades públicas, é o que tem por objetivo fazer cessar violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir. 



    No caso vertente, a medida impetrada objetiva o trancamento do IPL 2020.0123872-SR/PF/AM (IPL 1029456-78.2021.4.01.3200), em relação ao paciente e a expedição de salvo-conduto para que o paciente não tenha cerceada sua locomoção. 



    Ressalta-se que, preliminarmente, o trancamento de ação penal ou procedimento investigatório, na via estreita do habeas corpus, só pode ser reconhecido quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, conforme orientação de jurisprudência consolidada do STJ ((AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022). 



    No mesmo sentido está a jurisprudência do TRF1, para quem "o trancamento prematuro de persecução penal, sobretudo em fase embrionária como a do inquérito policial e pela via estreita do writ, é medida deveras excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 183.799/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. (...) (HC 1010442-03.2024.4.01.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - DÉCIMA TURMA, PJe 12/06/2024 PAG.). 



    Da análise da documentação carreada aos autos, constato que o ora paciente está sendo investigado por ter, supostamente, envolvimento em organização criminosa dedicada à prática de diversos crimes na região do oeste do Pará, organização esta que é objeto de extensa investigação policial, na Operação “Handroantus” da Polícia Federal, onde se encontram diversos laudos periciais e uma extensa gama de elementos probatórios, que substanciam a necessidade de continuidade das apurações. 



    In casu, não há como se qualificar de ilegal os fundamentos adotados pela autoridade impetrada, os quais deram azo à instauração do inquérito policial, em especial pelo fato de que a apuração tem seguimento por meio de colheita de significativo material probatório, o qual, a critério da autoridade policial, necessita de maiores diligências a aprofundamento investigativo. 



    Com efeito, como é cediço, a simples possibilidade da existência de infração penal representa motivação suficiente para que se inicie uma investigação policial, que objetiva justamente o esclarecimento da ocorrência ou não do crime, angariando provas de materialidade e autoria, como é o caso posto. 



    Como dito acima, é pacífico o entendimento de que, para o trancamento de IPL, exige-se a demonstração, de plano, da inexistência de crime ou a inexistência de provas. 



    No caso vertente, não ficou demonstrada a prova do constrangimento ilegal, da inexistência de crime em tese abrigado pela lei penal, ou ainda, da inexistência de prova do crime. 



    Assim, vejo que não se verifica qualquer situação de excepcionalidade na medida, em que não se encontram isentas de dúvidas as alegações contidas na presente impetração, aptas a ensejar a paralisação da persecução criminal, além do que sequer foi oferecida denúncia contra o ora paciente, estando ainda em sede de inquérito. 



    Nessa linha, sem antecipar qualquer decisão de mérito, eis que as investigações ainda estão em curso, há suficientes indícios de materialidade, até então investigados e por ora juntados ao IPL, necessitando de profunda investigação e análise das autoridades competentes, Ministério Público e Polícia Federal. 



    Indiscutível, pois, que a investigação em IPL não caracteriza o mencionado constrangimento, merecendo prosseguir os trabalhos policiais até a final conclusão acerca da materialidade e autoria delitivas. 



    Sendo assim, concluo, por fim, que pela análise da situação concreta, verifica-se incabível o trancamento do inquérito, diante da insuficiência de indícios que sustentem a suposta atipicidade dos delitos investigados, portanto, não vislumbrando a existência de qualquer ilegalidade a ensejar a interrupção da investigação. 



    Acrescento, por fim, que existem diversos pedidos de restituição de bens relacionados a esta operação, muitos dos quais já foram decididos, assim, caso persista bem ainda pendente de análise judicial, deverá a parte interpor pedido específico, em autos apartados. 



    ANTE O EXPOSTO, DENEGO a ordem de habeas corpus formulada” (fls. 209-212, e-doc. 23).



    4. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 10.10.2024, pelo juízo de origem (fls. 229-232, e-doc. 23).



    5. Em 29.8.2025, estes autos foram protocolizados no Supremo Tribunal Federal. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A espécie não comporta ato processual válido a ser adotado por este Supremo Tribunal.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade apontada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora superintendente regional da Polícia Federal.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    8. Enfatize-se que, pelo que se tem neste processo, a petição inicial foi endereçada a uma das varas criminais da Seção Judiciária do Pará e foi julgada, em 5.8.2024, pelo juízo da Segunda Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém/PA, que denegou a ordem.



    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que a decisão pela qual denegada este habeas corpus transitou em julgado em 28.10.2024, e o processo foi arquivado definitivamente em 29.10.2024.



    O pedido formulado nesta impetração foi, portanto, definitivamente julgado pelo juízo competente, não havendo providência a ser adotada por este Supremo Tribunal. 



    9. Pelo exposto, nada há a prover neste processo.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora